Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000254-75.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ROSELI ALVES FERREIRA - CPF: 848.974.061-53 (INTERESSADO), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO
— COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação
.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Roseli Alves Ferreira Leal
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência) – Município de Poxoréu, para o qual ofertou-se três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados.

Assevera que, em que pese não ter sido aprovada dentro do número de vagas, possui direito à nomeação, uma vez que foram celebrados diversos contratos administrativos de caráter temporário, inclusive com ela, para ocupar as vagas do cargo em referência.

Afiança que “
o Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolveu tornar sem efeito os atos de nomeações do candidato Marlon Sérgio Gonçalves, haja vista o mesmo ter demonstrado desinteresse. Assim, uma vaga disponível junto a impetrante, não havendo, portanto qualquer justificativa para a não convocação da impetrante
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 48922453 e 52392483).

Não há informações.

Indeferida a liminar (Id. 45521480).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 37353484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 57553461), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Roseli Alves Ferreira Leal participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência) – Município de Poxoréu, para o qual ofertou-se três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados (Id. 29601957, fls. 2).

O candidato Marlon Sergio Gonçalves
, aprovado na segunda (2a) posição para o cargo em referência, e nomeado na data de 7 de maio de 2018, foi exonerado, a pedido, consoante Ato no 5.198, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em de 13 de dezembro de 2019. (Id. 29601956).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor,
uma vez que é ela a próxima da lista de classificação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Roseli Alves Ferreira
contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 45521480).

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência) – Município de Poxoréu, para o qual ofertou-se três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados.

Assevera que “restou demonstrado que se encontra assistida pelos precedentes do STF e do STJ, haja vista os documentos juntados demonstrarem que houve sim a contratação de forma precária”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 52392483).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Roseli Alves Ferreira Leal
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência) – Município de Poxoréu, para o qual ofertou-se três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados.

Assevera que, em que pese não ter sido aprovada dentro do número de vagas, possui direito à nomeação, uma vez que foram celebrados diversos contratos administrativos de caráter temporário, inclusive com ela, para ocupar as vagas do cargo em referência.

Afiança que “
o Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, resolveu tornar sem efeito os atos de nomeações do candidato Marlon Sérgio Gonçalves, haja vista o mesmo ter demonstrado desinteresse. Assim, uma vaga disponível junto a impetrante, não havendo, portanto qualquer justificativa para a não convocação da impetrante
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 48922453 e 52392483).

Não há informações.

Indeferida a liminar (Id. 45521480).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 37353484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 57553461), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Roseli Alves Ferreira Leal participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: História (ampla concorrência) – Município de Poxoréu, para o qual ofertou-se três (3) vagas, e três (3) candidatos foram nomeados (Id. 29601957, fls. 2).

O candidato Marlon Sergio Gonçalves
, aprovado na segunda (2a) posição para o cargo em referência, e nomeado na data de 7 de maio de 2018, foi exonerado, a pedido, consoante Ato no 5.198, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em de 13 de dezembro de 2019. (Id. 29601956).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor,
uma vez que é ela a próxima da lista de classificação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020